Tribunal: TJES
Processo: 0028714-94.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028714-94.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONNY RIBEIRO FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028714-94.2018.8.08.0048

APELANTE: JHONNY RIBEIRO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. TEMA 1068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA DIRETA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO VISUAL PELA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jhonny Ribeiro Fernandes em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que aplicou condenação pela prática do crime previsto nos incisos I e IV do § 2º do art. 121, combinados com o inciso II do art. 14, por duas vezes, na forma da segunda parte do art. 70, todos do Código Penal. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria de disparos de arma de fogo contra vítimas em contexto de disputa entre facções criminosas, resultando na fixação da pena de 32 anos de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se encontra amparo na execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri; (ii) definir se o veredicto dos jurados apresenta-se manifestamente contrário à prova dos autos por suposta fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do cárcere do apelante revela-se legítima, pois ancora-se na garantia da ordem pública e na necessidade de execução provisória da reprimenda, conforme a tese fixada no Tema 1068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, dado que a pena suplanta o patamar de 15 anos.

A anulação do julgamento com base na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal exige que a decisão dos jurados não encontre amparo em nenhum elemento probatório, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

A soberania dos veredictos, assegurada pela alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, impede que o Tribunal de Justiça substitua a convicção dos jurados quando esta possui lastro em prova produzida sob o crivo do contraditório.

O acervo probatório contém prova direta de autoria, consubstanciada no depoimento judicial de uma das vítimas, que afirmou ter visualizado o apelante efetuando os disparos no momento da execução criminosa.

Elementos materiais, como a apreensão do veículo de propriedade do réu com perfurações de arma de fogo e características idênticas às descritas por testemunhas, corroboram a dinâmica fática apresentada pela acusação.

A utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial não infringe o art. 155 do Código de Processo Penal quando estes encontram confirmação em provas judicializadas e em contextos de criminalidade organizada onde impera o temor de represálias na comunidade (
distinguishing
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo Tribunal do Júri com pena igual ou superior a 15 anos de reclusão autoriza a execução provisória imediata da pena, conforme tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto encontra suporte em prova testemunhal direta colhida em juízo.

O reconhecimento visual do agressor pela vítima em audiência constitui elemento idôneo para lastrear a íntima convicção dos jurados sobre a autoria delitiva.

A existência de suporte probatório híbrido, composto por provas materiais e orais judicializadas, afasta a tese de violação ao sistema acusatório e ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e IV do § 2º do art. 121, inciso II do art. 14, art. 70, todos do Código Penal; alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal; alínea d do inciso III do art. 593 e art. 155, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340 (Tema 1068); STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.09.2023; STJ, HC 985.008/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028714-94.2018.8.08.0048

APELANTE: JHONNY RIBEIRO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JHONNY RIBEIRO FERNANDES

em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal do Júri (Privativa do Júri), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Robson Carlos Santos de Santana e Pablo Henrique Figueiredo dos Santos), na forma do artigo 70, segunda parte, do mesmo diploma legal (concurso formal impróprio), à pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 14532491), a defesa alega, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de negativa de autoria e que a condenação baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), violando o art. 155 do CPP. Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, aduzindo tratar-se de gravidade abstrata, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 14999741), postulando o desprovimento do recurso. Defende que a decisão dos jurados encontra amplo respaldo em vertente probatória idônea e direta colhida sob o crivo do contraditório. Quanto à prisão, destaca a incidência do Tema 1068 do STF, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 17648158), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a r. sentença.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 01 de dezembro de 2018, por volta das 23h20min, na Rua das Margaridas, bairro Vila Nova de Colares, em Serra/ES, o denunciado, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, agindo em comunhão de vontades e ações com outros indivíduos não identificados, a bordo de um veículo Ford/Fiesta dourado, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Robson Carlos Santos de Santana, Pablo Henrique Figueiredo dos Santos e Valdeir Junior Borges dos Santos.

Narra-se que o
crime foi motivado por disputas violentas pelo controle do tráfico de drogas, opondo facções rivais ("Bonde do JK", liderado pelo réu, e "Bonde da Rua das Margaridas", liderado pela vítima Robson), sendo perpetrado de inopino, dificultando a defesa dos ofendidos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa postulou a revogação da prisão do apelante, sob o argumento de que a manutenção do cárcere estaria ancorada em gravidade abstrata.

Analisando a r. sentença, constata-se que a d. Magistrada de piso fundamentou a manutenção da prisão não apenas na garantia da ordem pública – valendo-se de elementos concretos como a acentuada periculosidade do réu, identificado como líder e "gerente" da facção criminosa "Bonde do JK", com alta disposição para o confronto armado e vasto histórico criminal (inclusive com condenações pretéritas transitadas em julgado) –, mas, de maneira determinante, ancorou-se no cumprimento provisório da pena.

A sentença invocou expressamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340 (Tema 1068 da Repercussão Geral), que autoriza o imediato cumprimento da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri.

Considerando que a pena unificada do apelante alcançou o expressivo patamar de 32 (trinta e dois) anos de reclusão (superando de forma hialina a exigência de 15 anos outrora prevista no art. 492, I, "e", do CPP), a manutenção do cárcere transmuda-se de natureza puramente cautelar para execução provisória da reprimenda. Trata-se, portanto, de medida revestida de absoluta legalidade, o que esvazia por completo a tese defensiva.

Superado este ponto, adentro à tese principal do recurso.

A Defesa sustenta que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) e em elementos inquisitoriais não confirmados, pleiteando a anulação do julgamento.

Cumpre
consign
ar
que
a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem
por escopo
impor
limite ao
T
ribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República.

V
ale
ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais e prontuários médicos anexados aos autos, que atestam a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas, evidenciando o exaurimento dos atos executórios.

Da mesma forma, a autoria e o
animus necandi
estão devidamente demonstrados pela prova oral, colhida em sede inquisitorial e corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório, que ampara a tese acusatória acolhida pelos jurados.

O cerne da controvérsia defensiva reside na frágil alegação de que a condenação baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos. Contudo, a análise minuciosa das provas orais judicializadas afasta cabalmente tal premissa.

O acervo probatório não é composto exclusivamente por elementos indiciários ou presunções, havendo prova direta a lastrear a íntima convicção dos jurados.

Destaco a prova oral produzida pela própria vítima
Pablo Henrique Figueiredo dos Santos
. Sob o crivo do contraditório judicial, a vítima apresentou nuance probatória de extrema relevância (prova direta), afirmando categoricamente que se escondeu atrás de um carro e pôde ver
"o ROBSON e o JHONNY dando tiros um no outro"
. O reconhecimento visual direto do apelante pela vítima no momento da execução afasta a tese de condenação pautada em meros boatos.

Corroborando a dinâmica, a testemunha
Carlos Augusto Linhares Rodrigues
consubstancia prova testemunhal direta quanto ao contexto e à mecânica da ação. Atestou que, instantes antes do crime, estava com as vítimas e relatou a intensa guerra entre o "Bonde da Rua das Margaridas" e o "Bonde do JK" (liderado pelo réu). Crucialmente, informou que o autor dos disparos estava em um veículo Ford/Fiesta e
"que ele estava sentado neste veículo no banco do carona"
.

Ademais, a testemunha
Frantyesco dos Passos Batista
, em Juízo, confirmou que a vítima Valdeir (que não prestou depoimento judicial por não ter sido localizado) lhe confidenciou de maneira incisiva que
"era o JHONNY que estava nesse FORD aí"
.

A narrativa fática de que o crime foi motivado pela disputa por pontos de tráfico de drogas (motivo torpe) e praticado de inopino contra vítimas em momento de descontração na via pública (recurso que dificultou a defesa) encontra ressonância uníssona e coerente nesses depoimentos.

Ratificando a higidez da tese acusatória, o Delegado de Polícia
Dr. Daniel Felipe Sampaio Fortes
, em seu depoimento judicial, confirmou todo o contexto probatório, incluindo a posterior apreensão do veículo Ford/Fiesta de propriedade do apelante, o qual apresentava características idênticas àquelas descritas pelas testemunhas e ostentava perfurações de arma de fogo, convergindo perfeitamente com a narrativa de troca de tiros apresentada pela vítima Pablo.

A tese defensiva de negativa de autoria apresenta-se, portanto, esvaziada e alicerçada em um isolamento argumentativo. A Defesa ataca trechos específicos de depoimentos inquisitoriais, tentando desqualificá-los, mas ignora por completo a confirmação visual direta feita pela vítima sob o crivo do contraditório judicial, bem como os elementos materiais (apreensão do veículo) que ladeiam a acusação.

De qualquer modo, impõe-se destacar o
distinguishing
(distinção) já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de criminalidade violenta e organizada.

A Corte Superior entende que, excepcionalmente, a ausência de testemunhas oculares em juízo ou a existência de depoimentos indiretos (testemunho de "ouvir dizer" qualificado pela investigação) não invalida a decisão de pronúncia ou a condenação quando há um temor generalizado na comunidade imposto por grupos criminosos, relacionados em especial ao tráfico de drogas, justificando a impossibilidade de coleta de prova oral direta perante o juiz.

Reforçando esse entendimento, colaciono recente julgado do STJ que valida a manutenção da decisão quando a comunidade é subjugada pelo medo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
(...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que
apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso,
entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".
4. Ademais, consta dos autos, que
uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados,
tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Da mesma forma, a alteração ou a retração de depoimentos, ou mesmo a ausência da testemunha em juízo, não possui o condão, por si só, de anular o julgamento quando o contexto probatório indica a ação de organizações criminosas e o temor de represálias, e há outras provas judicializadas aptas a corroborar aquela colhida na esfera policial.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 4. O acórdão impugnado demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria, com base em provas cautelares e elementos colhidos em juízo, que justificam a pronúncia do réu.
5.
A alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias.
(...) 2. A pronúncia é justificada quando há indícios suficientes de autoria,
em especial depoimento judicial indicando que as investigações apontaram para a possível participação do paciente no homicídio".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Dessarte, o que se tem não é uma condenação baseada em conjecturas ou violação ao art. 155 do CPP, mas um conjunto probatório sólido e híbrido.

A opção dos jurados pela tese acusatória do duplo homicídio qualificado tentado não se mostra arbitrária, consistindo no exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e consentânea com a realidade dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)